Tribunal: TJDFT
Processo: 0754810-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, que visava o restabelecimento de conta como motorista parceiro do aplicativo de transporte.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe a concessão da tutela antecipada, no caso de desativação de motorista parceiro do aplicativo de transporte.
III – Razões de decidir
3. A análise das alegações de abusividade demanda maior aprofundamento na instrução processual, alcançáveis somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, ou seja, desativação do agravante como motorista parceiro do aplicativo de transporte, caso determinada de forma prematura, não se justificaria sem a devida instrução processual.
4. A prudência recomenda aguardar a triangularização da relação processual para averiguar eventuais vícios na desativação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela antecipada exige a demonstração robusta do alegado, hipótese não verificada nos autos, sendo prematura sua concessão sem a devida instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o, CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765428, 0706829-91.2022.8.07.0008, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.; TJDFT, Acórdão 1354719, 0724695-10.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.